Tribunal: TJDFT
Processo: 0700746-52.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. SMARTPHONE FURTADO. DEVER DE SEGURANÇA. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELO CORRENTISTA. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE SENHA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes seus pedidos. Em suas razões recursais, o recorrente defende que o fato de as transações fraudulentas terem ocorrido antes da comunicação ao banco acerca do furto de seu aparelho celular, não ilide a responsabilidade do banco diante do fortuito interno, pelo qual responde objetivamente, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para que o BB seja condenado a restituir em dobro os valores cobrados pelas compras fraudulentas feitas em seu cartão de crédito, o que perfaz a quantia de R$ 5.865,96 (cinco mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos).
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido (IDs 61714862 a 61714865). Foram apresentadas contrarrazões (ID 61714868).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Aliás, o art. 4o, inciso I do CDC - A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor. No ambiente não presencial, essa vulnerabilidade é agravada, pois há que se reconhecer que em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, é responsabilidade do fornecedor assegurar a segurança legitimamente esperada pelos correntistas quanto à proteção de seu patrimônio.
4. De acordo com o enunciado da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. No caso em tela, no dia 12/11/2023, o requerente teve seu celular furtado enquanto estava em viagem a lazer em São Paulo/SP. Dois dias após, o recorrente comunicou o ocorrido ao banco, contestou as compras, bem como solicitou o bloqueio imediato da conta e do cartão.
5. Importa esclarecer que a ação fraudulenta de terceiro não tem o condão de romper o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos experimentados pelos consumidores, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade que o requerido exerce, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC. Ademais, a excludente mencionada no citado dispositivo, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela classificada como fortuito externo, o que não é o caso dos autos, pois, ainda que o terceiro estivesse de posse do aparelho telefônico do autor, onde se encontrava instalado o aplicativo do Banco recorrente, a fraude somente se concretizou porque o sistema de segurança não foi capaz de impedir o acesso dos fraudadores à conta corrente do recorrido. Em acréscimo, foram realizadas sete transações para as mesmas pessoas em um curto espaço de tempo, o que seria suficiente para que o banco reconhecesse a conduta atípica para fins de bloquear o cartão ou entrar em contato com o seu proprietário para confirmação da identidade, o que, todavia, não foi feito.
6. Nos últimos anos houve um aumento exponencial das atividades bancárias executadas de forma on-line, sendo os clientes/consumidores levados a utilizar cada vez mais os serviços digitais e, na mesma proporção, sendo expostos a riscos de perdas financeiras decorrentes de acessos irregulares, fraudes e operações irregulares. Nesse passo, a instituição financeira há de ser responsabilizada pela segurança contra fraudes na prestação de serviços bancários, tendo em vista que, na mesma proporção em que os Bancos investem em ferramentas de segurança da atividade e atendimento ao cliente, de igual modo os fraudadores buscam meios de burlar os sistemas, restando evidenciado que as atividades executadas no ambiente digital têm enorme potencial de acarretar danos ao consumidor.
7. Convém esclarecer que o dever de segurança dos bancos implica ciência dos riscos decorrentes da própria atividade. Assim, em que pese sejam irrefreáveis, inexoráveis e inegavelmente úteis tanto ao fornecedor, como ao consumidor e, portanto, lícitas (sendo seu uso às vezes obrigatório), são permeadas por riscos inerentes, o parâmetro de cuidado exigido dos bancos quanto ao crédito e à administração financeira do consumidor é maior do que aquele exigido para ferramentas digitais que não tratem de interesses imprescindíveis aos usuários. Para mais, a boa-fé e o dever de cuidado impõem aos bancos a obrigação de garantirem a segurança dos produtos e serviços oferecidos, preservando o patrimônio do consumidor, e pondo-o a salvo de práticas que representem prejuízo. O art. 8o do CDC preconiza que tais riscos não podem ser suportados pelo consumidor, sob pena de ter seu patrimônio dilapidado por fraudadores.
8. Na hipótese, resta evidente a comprovação dos fatos pelo recorrido, tendo em vista que, como o celular de sua propriedade foi furtado, não houve disponibilização de senhas aos fraudadores, o que comprova a fragilidade do sistema operacional da Instituição Financeira, e configura falha no sistema de segurança do recorrente, porquanto as instituições financeiras devem zelar pela segurança de seus softwares.
9. Nessa perspectiva, a despeito da alegação do recorrido de que não tem responsabilidade pelo ocorrido, o simples fato de terceiros serem capazes de violar os sistemas de segurança dos bancos atrai a responsabilidade pelos prejuízos suportados pelos consumidores. Não bastassem tais ponderações, acrescente-se que os sistemas do Banco não foram seguros o bastante para detectar as transações várias transações suspeitas.
10. Ressalte-se que as Turmas Recursais deste Tribunal entendem que “o uso indevido do aplicativo do banco faz incidir sobre a instituição financeira responsabilidade pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a omissão do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor." (Acórdão 1631930, 07138373720228070003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022).
11. Ressalte-se, ainda, que consoante jurisprudência do STJ, “o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes. 7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. [...]” (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.).
12. Nesse cenário, restando demonstrados os eventos descritos na inicial, bem como a falha na prestação dos serviços do banco réu ante a deficiência nos seus sistemas de segurança, impõe-se a reforma da sentença para condenar a instituição financeira a reembolsar as quantias referentes às transações fraudulentas. Contudo, a devolução deverá ser feita na forma simples, haja vista a existência de erro justificável do fornecedor, de modo que a sua conduta não se mostra contrária à boa-fé objetiva, não preenchendo, pois, os requisitos para a devolução em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único do CDC, consoante tese fixada pelo STJ no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.
13. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o recorrido a restituir ao recorrente a quantia de R$ 2.932,98 (dois mil, novecentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos), devidamente atualizada pelo INPC a contar do desembolso e incidentes juros legais de 1% ao mês, a contar da citação.
14. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido(art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.